Tribunal: TJDFT
Processo: 0004577-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR.

1. A filiação socioafetiva consiste no reconhecimento da paternidade ou maternidade sem que haja vínculo biológico ou procedimento formal de adoção.

2. A simples relação de carinho e afeto não possui o condão de, por si só, atestar a paternidade socioafetiva, sendo indispensável a demonstração da intenção inequívoca das partes de reconhecerem o vínculo jurídico de parentesco.

3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

4. Recurso não provido.